Tribunal: TJDFT
Processo: 0721799-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO RAIMUNDO PESSOA (agravante/executado), em face da decisão exarada nos autos do cumprimento de sentença n.o 0000178-22.2001.8.07.0008 proposto por AMÉLIA MOREIRA TAITSON (agravada/exequente), nos seguintes termos (ID 128444917 dos autos de origem): (...) A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, porquanto o ato hostilizado foi fundamentado de forma clara, não contendo, pois, as hipóteses do artigo 1022, do CPC. Percebe-se que, na verdade, o embargante pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho o decisum embargado. Determino o desentranhamento do mandado de ID 122229305, para cumprimento do mesmo endereço, facultando o apoio de força policial e arrombamento, se necessários. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 33750714), o agravante alega que não integrou a ação de conhecimento, cuja sentença está sendo executada pela agravada, de forma que deve ser considerado como terceiro de boa-fé. Diz que ajuizou ação de embargos de terceiros, entretanto, em que pese o disposto no art. 675 do Código de Processo Civil, o magistrado extinguiu a demanda, uma vez que considerou seu ajuizamento intempestivo, em razão do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Defende que “não estavam presentes no momento do cumprimento de sentença o agravante, sua esposa SILVANETE PEREIRA DE CASTRO, ao qual é copossuidora do bem imóvel, pois estava ela internada no Hospital e também não foi citada para integrar a lide processual.” (ID 36898923 – Pág. 4) Sustenta que nos autos da ação reivindicatória no 0002862-09.1999.8.07.0001 foi proferida decisão reconhecendo que a propriedade da chácara n° 250 é da TERRACAP, de forma que caberia a ela o pedido de reintegração de posse da imóvel. Assevera que “o d, magistrado de primeiro grau não corrigiu o erro de omissão apontado na decisão ora vergastada, sequer disse o porque não deveria ser intimado a Terracap para dizer se haveria interesse no feito, quando foi arguido pelo agravante que ela seria a legitima proprietário do bem imóvel por sentença transitada em julgada, bem como não seria possivel o envio dos autos a Vara da fazenda pública, onde é processada as demais ações referentes a este mesmo imóvel” (ID 36898923 – Pág. 9) Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 37251380). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente agravo de instrumento dever ser conhecido apenas parcialmente, pelos motivos que passo a explicitar. No caso, verifico que a questão de ser o agravante terceiro de boa-fé já foi objeto de análise nos autos dos embargos de terceiro n.° 0705777-65.2019.8.07.0008, que foi julgado improcedente, cuja decisão transitou em julgado, conforme se extrai da informação contida no ID 92060726 dos autos de origem. Portanto, em razão da preclusão da matéria, NÃO CONHEÇO dessa parte do recurso. Por outro lado, quanto à falta de intimação da TERRACAP para se manifestar nos autos, esta parte do recurso deve ser conhecida, uma vez que constato a omissão do juiz a quo sobre essa questão suscitada na origem pelo agravante. Pois bem. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo. Analisando os autos de origem, entendo que restam dúvidas se o imóvel objeto da imissão de posse está inserido em uma gleba que foi reconhecida como sendo de propriedade da TERRACAP, nos autos da ação reivindicatória n° 0002862-09.1999.8.07.0001, cuja decisão transitou em julgado em 08/06/2021. Ademais, vejo que nos autos dos embargos de terceiro n° 0705510-25.2021.8.07.0008, consta a seguinte informação na sentença que julgou improcedente o pedido (ID 129145403): “A TERRACAP apresentou contestação (ID 122933408), alegando, em resumo, que em relação a uma área maior que abrange o imóvel litigado, situada no Imóvel Retiro ou Chácara 250, Setor de Mansões Lago Norte, trecho 10, Brasília-DF, foi movida pela ora contestante Ação Reivindicatória em desfavor de AMÉLIA MOREIRA TATSON e outros, referente ao processo n. 1999.01.1.71813-9, que posteriormente, restou digitalizado sob o n. 0002862-1999.8.07.0001, em curso na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, cujo pedido foi julgado procedente e a decisão transitou em julgado; que há coisa julgada; que o imóvel é de sua propriedade, portanto, trata-se de imóvel pública e, por isso, não cabe o exercício de posse por particulares, que tem apenas detenção sobre o bem público e o embargante não obteve nenhuma permissão para ocupar o imóvel. Dessa forma, vejo presente a probabilidade do direito do agravante, em razão da eventual ilegitimidade da agravada em requerer a imissão de posse do imóvel. Por fim, há fundado risco da ocorrência de dano grave, uma vez que já foi determinado pelo magistrado a quo o cumprimento do mandado de imissão de posse. Assim, em respeito à segurança jurídica das decisões judiciais e tendo em vista a relevância da moradia, um dos direitos sociais consagrados no art. 6° da Constituição Federal, é preciso agir com cautela, caso contrário, danos graves certamente ocorrerão em razão de um precoce cumprimento do mandado de imissão de posse. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, DEFIRO a liminar, para suspender o cumprimento do mandado de imissão de posse, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, bem como, na mesma oportunidade, lhe solicito informações. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.